Tribunal: CARF
Processo: 10665.722439/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996. ÔNUS DA PROVA.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material. Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo.
Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta bancária estão: (i) contrato assinado entre as partes devidamente registrado em cartório à época própria; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722439/2014-31
ACÓRDÃO
2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE EUSTAQUIO BERNARDINO DE SENA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996. ÔNUS DA PROVA.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
MÚTUO.
REQUISITOS
PARA
COMPROVAÇÃO.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material. Para
efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em
recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo é
necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
2
Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta
bancária estão: (i) contrato assinado entre as partes devidamente
registrado em cartório à época própria; (ii) trânsito de numerário entre
credor e devedor e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii)
informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda
e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$
945.545,30, correspondente à participação do sujeito passivo nas contas correntes de sua
titularidade, de acordo com o resumo na tabela constante no voto.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.570/1.591) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
1.546/1.562, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em
12/12/2014, no montante de R$ 3.508.478,68, já incluídos juros de mora (Calculados até 12/2014)
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
3
e multa proporcional (Passível de Redução), com a apuração da infração de OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
(fls. 02/14), acompanhado do: (i) Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/21); (ii) Anexo 1: CRÉDITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 22/32); (iii) Anexo 2: CRÉDITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM IDENTIFICADA E VINCULADA A RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRPF (fls. 33/34); (iii)
Anexo 3: CÁLCULO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS EM DIRPF E NÃO VINCULADOS A CRÉDITOS
BANCÁRIOS IDENTIFICADOS (fl. 35) e (iv) Anexo 4: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA
POR CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fl. 36), em decorrência da revisão das
declarações de ajuste anual dos exercícios de 2011 e 2012, anos-calendário de 2010 e 2011,
entregues em 22/02/2012 (fls. 1.294/1.304) e em 22/02/2012 (fls. 1.305/1.307), respectivamente.
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 1.547/1.548):
(...)
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes do Auto de
Infração (fls. 03/12), foi(ram) apurada(s) a(s) seguinte(s) infração(ões),
referente(s) a fatos geradores ocorridos nos exercícios de 2010 e 2011, anos-
calendário de 2009 e 2010:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme relatório fiscal em anexo.
Os extratos bancários foram fornecidos pelo próprio sujeito passivo, diretamente
ou através de autorização expressa para solicitação dos mesmos pela fiscalização
da Receita Federal a uma das três instituições financeiras (Banco Santander, que
incorporou o Banco ABN AMRO REAL).
O sujeito passivo teve a sua disposição mais de 11 meses para apresentar
documentação comprobatória da origem dos recursos financeiros creditados nas
suas contas bancárias, tendo requerido várias prorrogações de prazo (todas
deferidas) para atendimento às intimações fiscais.
Todos os créditos bancários relativos a resgates de aplicações financeiras,
transferências entre contas do mesmo titular, estornos de débitos, créditos de
proventos, restituições de IRPF, empréstimos contraídos, bem como os demais
comprovados pelo fiscalizado no decorrer da auditoria foram excluídos na
apuração da base de cálculo dos rendimentos omitidos.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
4
Também foram deduzidos da citada base de cálculo todos os rendimentos
declarados pelo sujeito passivo em suas DIRPF dos anos-calendário fiscalizados,
excluindo apenas aqueles que já haviam sido deduzidos por sua vinculação
comprovada com os respectivos créditos bancários.
(...)
Acompanha o Auto de Infração, em anexo, Termo de Verificação Fiscal (fls.
15/21), que apresenta uma descrição detalhada do procedimento fiscal e da
apuração da infração, com seus Anexos 1, 2, 3 e 4 (fls. 22/36), e demais
documentos apresentados pelo contribuinte durante a ação fiscal e juntados no
processo pelo autuante.
As Declarações de Ajuste Anual do contribuinte relativas aos exercícios 2010 e
2011, anos-calendário 2009 e 2010, encontram-se juntadas às fls. 1278/1307.
Uma cópia do Livro Caixa referente a 2009 apresentado pelo contribuinte durante
a ação fiscal encontra-se juntada às fls. 1205/1220.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 15/12/2014 (AR de fl. 1.308) e
apresentou impugnação em 15/01/2015 (fls. 1.310/1.326), acompanhada de documentos (fls.
1.327/1.541), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls.
1.548/1.551):
(...)
A Impugnação (fls. 1310/1326), acompanhada dos documentos de fls. 1327/1540,
traz, em contestação ao lançamento, em suma, os seguintes argumentos:
- Deveria ser reconhecida a decadência com relação aos meses de janeiro a
dezembro de 2009, porquanto transcorridos mais de 5 anos da ocorrência de tais
fatos geradores, nos termos do art. 150, §4°, do Código Tributário Nacional e do
art. 42 da Lei n° 9.430/1996, segundo os quais os fatos geradores dos
rendimentos em questão seriam considerados ocorridos no mês em que o crédito
teria sido realizado na conta bancária.
- Quanto ao crédito no valor de R$ 1.755.107,75, do dia 09/09/2009, haveria
equívoco do autuante na medida em que o valor líquido do investimento de R$
640.001,99 seria R$ 630.018,47, e não R$ 630.039,29, como constaria no relatório
fiscal (DOC 03; fl. 1336/1351).
- Haveria identidade de valores entre o resgate da aplicação e o crédito na sua
conta bancária (R$ 1.125.089,28 + R$ 630.018,47 = R$ 1.755.107,75 = Depósito
TED), bem como a perfeita vinculação das datas.
- Quanto aos valores constantes de sua Declaração de Rendimentos, o Anexo 3 do
Termo de Verificação Fiscal (Cálculo dos Rendimentos Declarados em DIRPF e Não
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
5
Vinculados a Créditos Bancários Identificados; fl. 35) indicaria que o autuante teria
considerado os valores declarados de forma apenas parcial.
- De fato, nos meses de janeiro e junho de 2009, apesar de ter informado em sua
Declaração de Ajuste o auferimento de receitas que teriam sido corretamente
oferecidas à tributação, o autuante, ao correlacionar os valores declarados com os
depósitos em janeiro e junho, teria desprezado os saldos apurados.
- A despeito de ter consignado rendas significativas em janeiro e junho de 2009 na
Declaração de Ajuste, o Fiscal teria anulado essas diferenças, não as
transportando como crédito para os meses seguintes, causando, assim, grandes
distorções em comparação ao que foi declarado na DIRPF e os créditos bancários
existentes nas contas bancárias.
- Teria celebrado com a empresa Agropecuária 2N, em 2009 e 2010, contratos de
mútuo, sendo alguns deles escritos (DOC.04; fls. 1353/1360), tendo transferido
valores para a referida empresa mediante movimentação bancária (fls.
1361/1520), conforme informado na DIRPF.
- A mutuária, Agropecuária 2N, por sua vez, teria amortizado parcialmente os
empréstimos na medida de suas possibilidades, por meio de depósitos efetuados
nas contas bancárias dele, cujos valores teriam sido incluídos pela Fiscalização na
base de cálculo do imposto de renda, conforme tabelas constantes às fls. 06/10
da impugnação (fls. 1315/1319).
- Uma vez que o recebimento de empréstimos anteriormente formalizados não
caracterizaria fato gerador do imposto de renda, tais montantes, devidamente
identificados pelos comprovantes de depósito juntados, deveriam ser excluídos da
autuação.
- O autuante teria deixado de considerar como justificados cinco depósitos
devidamente amparados em notas fiscais (produtor rural) emitidas por ele para as
empresas Montelac, Danone e Agropecuária 2N (DOC.06; fls. 1485/1491),
conforme quadro constante da folha 10 da impugnação (fl. 1319).
- Tais montantes deveriam ser excluídos da base de cálculo apurada em razão,
segundo ele, de possuírem origem comprovada e de já terem sido tributados em
sua DlRPF.
- Dentre os valores considerados no lançamento, haveria depósitos promovidos
por produtores rurais, que deveriam ser excluídos da autuação, por não se
sujeitarem à tributação regular, como pretendido pelo autuante.
- Por ser produtor rural, situação que estaria devidamente reconhecida no auto
de infração, receberia pagamentos de outros produtores rurais no exercício de
suas atividades, conforme quadro constante da folha 11 da impugnação (fl. 1320),
os quais deveriam ser tributados no âmbito da atividade rural (DOC.07; fls.
1492/1506).
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
6
- Ao se identificar o depositante como produtor rural, o que poderia ser realizado
por meio da sua inscrição estadual, os respectivos créditos bancários deveriam ser
tributados como receita da atividade rural, e não como receita da pessoa física,
nos moldes realizados pela Fiscalização.
- Depósitos pretensamente sem justificativa teriam origem em transferências
oriundas de sua conta bancária private.
- Durante o período autuado o Impugnante teria sido titular de conta no Banco
Real no segmento Private, a qual possuiria numeração distinta da conta corrente
tradicional.
- Nesta conta Private, manteria investimentos, e em conformidade com suas
necessidades promoveria o resgate e a transferência de recursos para suas contas
correntes no próprio Banco Real ou em outros bancos.
- No decorrer da fiscalização, o autuante teria obtido o extrato de apenas um
investimento mantido por ele, tendo faltado os extratos dos demais
investimentos e principalmente da conta corrente Private, de onde sairiam as
transferências de valores para outras contas pertencentes a ele.
- Teria solicitado à instituição financeira que lhe fossem disponibilizados os
extratos da conta Private no período de 2009/2010, mas, tendo em vista a compra
do Banco REAL pelo Santander, assim como o maior sigilo que envolve as contas
Private, o pedido não teria sido atendido.
- Frente a tal situação, teria formalizado o requerimento por meio de intimação
cartorária (DOC.10; fls. 1521/1540) e esperaria que em breve os extratos lhe
fossem entregues, para, então, serem juntados a este processo.
- Com base nos extratos pretendidos, ele poderia demonstrar que vários dos
depósitos pretensamente sem justificativa teriam tido origem em transferências
oriundas da sua conta Private, e, por este motivo, deveriam ser excluídos do
levantamento fiscal, conforme determinaria o art. 42, §3°, inciso I, da Lei
9.430/96.
- Teria havido outras transferências de contas da mesma titularidade.
- Além das operações envolvendo a conta Private, em outras ocasiões teria
promovido a transferência de recursos entre contas de sua titularidade, em
06/05/2009 (R$ 60.000,00) e 21/05/2010 (R$ 15.000,00), conforme quadro
constante da folha 13 da impugnação (fl. 1322) e documentação juntada por ele
(DOC.8; fls. 1507/1510).
- A manutenção destes valores no lançamento certamente decorreria de equívoco
quando da apuração fiscal, devendo os mesmos serem excluídos.
- Os rendimentos no valor de R$ 215.000,00 teriam sido recebidos e tributados
por ele.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
7
- Teria prestado serviços consultivos para a Airex Investimentos em 2010, tendo
recebido R$ 215.000,00, que estariam incluídos na DIRPF, devidamente
tributados, devendo a quantia, portanto, ser excluída do levantamento fiscal.
- O autuante, mesmo ciente de tal fato, ao se deparar com a TED de R$
215.000,00, creditada em sua conta no dia 19/11/2010, não teria correlacionado
o montante com a receita declarada, tendo incluído a TED como crédito bancário
não comprovado.
- Ele não teria sido beneficiado com nenhum outro crédito no valor de R$
215.000,00 durante todo o ano de 2010, sendo evidente que a renda declarada
corresponderia ao crédito equivocadamente tido pela fiscalização como sem
justificativa.
- Dentre os créditos em sua conta bancária, haveria recebimentos em dinheiro
correspondentes à amortização de empréstimos feito por ele a terceiros.
- Nos termos consignados nas Declarações de Imposto de Renda do período
autuado, o Impugnante teria emprestado dinheiro para diversas pessoas físicas e
jurídicas, tais como: a) Empréstimo a receber de Natália Silva Bernardino; b)
Empréstimo a receber de Benício Bernardino de Sena; c) Empréstimo a receber da
Carsena Transportes e Logística; d) Empréstimo a receber de José Candido da
Silva.
- Em diversas oportunidades, os devedores teriam amortizado suas dívidas por
meio de depósitos em dinheiro em suas contas bancárias, valores estes que
teriam sido tidos pela Fiscalização como não justificados (DOC.9; fls. 1511/1520).
- Através da planilha de fls. 14 e 15 da impugnação (fl. 1323 e 1324), ficaria
evidenciado que diversos depósitos em dinheiro se refeririam a pagamentos de
mútuo realizados pelos devedores; inclusive, os adimplementos realizados teriam
sido devidamente registrados na DIRPF do ano seguinte, deduzindo-se do mútuo
os montantes pagos no ano anterior.
- Tais quantias, portanto, deveriam ser excluídas do levantamento fiscal, pois
possuiriam origem comprovada e não constituiriam base de cálculo do imposto de
renda.
- Em razão de os fatos que deram ensejo à atuação terem ocorrido há mais de 5
anos e que ele, pessoa física, não manteria controle contábil de todas as suas
movimentações bancárias, teria solicitado às instituições bancárias (DOC.10; fls.
1521/1540) que apresentassem esclarecimentos acerca das descrições
consignadas nos extratos, de maneira que se pudesse identificar com exatidão a
origem dos créditos.
- juntaria ao processo as respostas pleiteadas junto à instituição financeira, tão
logo as recebesse, juntamente com as explicações que se fizerem necessárias.
Ao final, reforça o pedido para que seja reconhecida preliminarmente a
decadência do lançamento no que diz respeito aos fatos geradores ocorridos
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
8
antes de dezembro de 2009 e/ou para que seja cancelado integralmente o
lançamento ou, se assim não for entendido, que seja ajustado o levantamento
fiscal em conformidade com as alegações pontuadas em sua impugnação.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 17/01/2019, no acórdão no 12-104.946,
julgou a impugnação procedente em parte (fls. 1.546/1.562), excluindo do lançamento os
seguintes valores (fl. 1.561):
(...)
Assim, observa-se, assim, que o contribuinte conseguiu comprovar a origem
apenas dos créditos em suas contas bancárias nos valores de R$ 60.000,00
(06/05/2009; valor da participação do sujeito passivo: R$ 30.000,00) e de R$
15.000,00 (21/05/2010; valor da participação do sujeito passivo: R$ 7.500,00),
cabendo a exclusão das bases de cálculo do imposto lançado apenas dos valores
de R$ 30.000,00 (ano-calendário de 2009/exercício de 2010) e de R$ 7.500,00
(ano-calendário de 2010/exercício de 2011)
(...)
Abaixo segue reproduzida a ementa do acórdão (fl. 1.546):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam-se rendimentos omitidos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO
Para fins de cômputo do prazo de decadência do imposto de renda da pessoa
física, sujeito, em regra, a lançamento por homologação, tendo havido
pagamento antecipado e não restando comprovada hipótese de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a contar da ocorrência do fato
gerador, aplicando-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN. Considerando-se que o
fato gerador deste imposto é complexivo, a contagem do prazo decadencial deve
tomar como data para o aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do
ano.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
9
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/02/2019 (AR de fl. 1.565), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 08/03/2019 (fls. 1.570/1.591), acompanhado de
documentos (fls. 1.592/1.751), em que praticamente repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados abaixo:
I. DECADÊNCIA
II. DEPÓSITO NO VALOR DE R$1.755.107,75
III. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS E PAGAMENTO DO IRPF
IV. EMPRÉSTIMOS AGROPECUÁRIA 2N
V. RENDIMENTOS DE R$215.000,00 RECEBIDOS E TRIBUTADOS
VI. RECEBIMENTOS EM DINHEIRO
VII. OUTRAS COMPROVAÇÕES
VIII. PEDIDOS
64. Ante o exposto, o Recorrente pede seja provido este recurso, para o fim de
reconhecer a decadência, e no mérito cancelar integralmente o crédito tributário.
65. Como pedido sucessivo, caso o lançamento não seja integralmente cancelado,
requer seja o mesmo reformulado para a) excluir o valor de R$ 1.755.107,75 (item
II); b) considerar a integralidade os recursos informados e tributados na DIRPF
para fins de justificar os valores depositados nas contas bancárias (item III); c)
excluir os valores depositados pela empresa Agropecuária 2N a título de
pagamento de empréstimos (item IV); d) excluir o valor de R$ 215.000,00 pagos
pela empresa AIREX (item V); e) excluir os depósitos feitos pelos mutuários
pessoas físicas e jurídicas (item VI) e f) excluir todos os valores cujas
comprovações de origem estão indicadas nos subitens 53 a 63 do item VII.
Por meio de petição juntada aos autos em 26/03/2021 (fls. 1.758/1.759),
acompanhada de documentos (fls. 1.760/1.785), o Recorrente informa e requer o que segue:
(...)
1. O Recorrente mantinha conta conjunta com sua esposa, TEREZINHA ELIZABETE
FURTADO SENA (CPF 443.991.546-91), e por esta razão foram lavrados 2 autos de
infração, um contra o Recorrente e outro em face da sua esposa, cada um
contemplando 50% da movimentação supostamente sem origem na aludida
conta.
2. Acontece que a 12a Turma da DRJ01 proferiu o Acórdão 101-006.705 (doc.1)
junto ao Processo n. 10665.720078/2015-79, constituído em nome da Terezinha,
excluindo da base de cálculo do auto de infração diversos valores que foram
mantidos no presente feito.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
10
3. A principal diferença entre o julgamento realizado neste processo, e aquele
ocorrido no processo da Terezinha, reside no fato da DRJ01 ter analisado
detidamente os documentos e provas juntados, diferentemente do que ocorreu
neste feito, data vênia. 4. Para melhor entendimento, segue lista dos valores
excluídos da base de cálculo do processo da Terezinha, e que foram
equivocadamente mantidos no processo em curso:
a) Depósito no valor de R$1.755.107,75: “Da análise da documentação
juntada, verifica-se que se revela hábil e idônea para comprovar que a TED
do dia 09/09/2009, remetida pelo banco Santander em benefício de José
Eustáquio Bernardino de Sena, finalidade 34 (“Liquidação de Operações
Financeiras), refere-se ao montante líquido resgatado em 02/09/2009 (R$
630.018,47 + R$ 1.125.089,28)”.
b) Depósitos de R$60.000,00 e R$15.000,00: “Os créditos abaixo, cuja
origem foi devidamente comprovada por meio do extrato bancário do
Banco do Brasil anexado às fls. 607 e das informações prestadas pelo Banco
Santander em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2013-00305-001
(fls. 601), deverão ser excluídos (à razão de 50%) da base de cálculo
apurada no lançamento”
5. Isto posto, com suporte nos princípios da segurança jurídica e isonomia,
adotando-se como referência a análise técnica realizada pela Turma Julgadora no
âmbito do Processo n. 10665.720078/2015-79, reitera-se o pedido para que os
valores indicados acima sejam excluídos da base de cálculo também no presente
processo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
11
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no 8.021
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores
de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida
decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
12
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1 .
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
13
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu
no presente caso, como se verá a seguir.
Da Análise do Caso Concreto.
A decisão de primeira instância acolheu as justificativas do contribuinte em relação
aos créditos em contas bancárias do contribuinte nos valores de R$ 60.000,00 (06/05/2009; valor
da participação do sujeito passivo: R$ 30.000,00) e de R$ 15.000,00 (21/05/2010; valor da
participação do sujeito passivo, excluindo da base de cálculo do imposto lançado os valores de R$
30.000,00 e R$ 7.500,00.
Vejamos os demais argumentos do Recorrente:
I. Decadência
O recorrente suscita a ocorrência da decadência em relação aos meses de janeiro a
dezembro de 2009, por terem transcorridos mais de 5 anos da ocorrência de tais fatos geradores,
nos termos do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
A conclusão apontada no acórdão recorrido, reproduzida no excerto abaixo, não
merece qualquer reparo devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os quais
concordo e utilizo-os como razão de decidir neste tópico, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023
(fl. 1.553):
(...)
No presente caso, cabe considerar que se trata de lançamento por homologação,
referente aos anos-calendário 2009 e 2010 e que efetivamente ocorreu a
antecipação do pagamento do imposto com a retenção de imposto na fonte,
como se verifica do exame das declarações de ajuste (fls. 1279, 1289, 1295 e
1304).
Vale lembrar que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física não se dá
instantaneamente, em um momento exato, mas se prolonga ao longo do tempo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com periodicidade anual, que se inicia em
primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, quando se
considera finalmente completo e ocorrido.
Vale destacar as Súmulas CARF no 38 e 72, que são abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 38
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
14
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação e por não ter sido
constatada pelo autuante as hipóteses de dolo, fraude ou simulação (ex vi do § 4o
do art. 150 do CTN), o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da
ocorrência do fato gerador.
Assim, em relação ao mais antigo dos dois exercícios objeto do lançamento
(exercício 2010, ano-calendário 2009), a prazo decadencial é contado a partir do
fato gerador, ocorrido em 31/12/2009, e tem, como termo final, a data de
31/12/2014.
Tendo em vista que a ciência do Auto de Infração se deu em 15/12/2014 (fl.
1308), conclui-se que à época do lançamento ainda não havia se consumado a
decadência do direito do Fisco de constituir a totalidade do crédito tributário.
(...)
Em vista destas considerações, nada a prover.
II. Depósito no Valor de R$1.755.107,75
O Recorrente relata que este depósito se refere a um resgate de aplicação
financeira realizada pelo Recorrente, em sua conta do Banco Santander, e posteriormente
transferida via TED para sua conta no Banco Real.
Afirma ter obtido junto ao Banco Santander comprovante de resgate e do TED (fls.
1.592/1.593), onde consta claramente o nome do Recorrente.
Informa que o resgate ocorreu no dia 02/09/2009 (quarta-feira), sendo o crédito
realizado após transcorridos 4 dias úteis (D+4), ou seja, no dia 09/09/2009 (quarta-feira).
Explica que o acórdão não acatou a defesa pelo fato de o resgate do investimento
não indicar que o Recorrente era o titular daquela aplicação.
Na petição complementar apresentada em 26/03/2021, informa que o Acórdão
101-006.705 (fls. 1.760/1.784) do Processo no 10665.720078/2015-79, constituído em nome do
cônjuge, Terezinha Elizabete Furtado Sena (CPF 443.991.546-91), excluiu da base de cálculo do
auto de infração diversos valores que foram mantidos no presente feito (fl. 1.759):
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
15
a) Depósito no valor de R$1.755.107,75: “Da análise da documentação juntada,
verifica-se que se revela hábil e idônea para comprovar que a TED do dia
09/09/2009, remetida pelo banco Santander em benefício de José Eustáquio
Bernardino de Sena, finalidade 34 (“Liquidação de Operações Financeiras), refere-
se ao montante líquido resgatado em 02/09/2009 (R$ 630.018,47 + R$
1.125.089,28)”.
b) Depósitos de R$60.000,00 e R$15.000,00: “Os créditos abaixo, cuja origem foi
devidamente comprovada por meio do extrato bancário do Banco do Brasil
anexado às fls. 607 e das informações prestadas pelo Banco Santander em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2013-00305-001 (fls. 601), deverão ser
excluídos (à razão de 50%) da base de cálculo apurada no lançamento”.
(...)
Inicialmente cabe ressaltar que nos presentes autos também foram excluídas da
base de cálculo lançada os valores dos depósitos mencionados no item “b”, na proporção de 50%,
cabível a cada um dos titulares da conta corrente.
Semelhantemente ao que foi decidido no acórdão no 101-006.705 – 12a Turma da
DRJ01, julgado em 24/02/2021, do processo 10665.720078/2015-79 (fls. 1.760/1.784), entendo
que em relação ao valor do crédito recebido por meio de TED, em 09/09/2009, no valor de R$
1.755.107,75, houve a comprovação da origem por parte do contribuinte, conforme foi bem
pontuado pela autoridade julgadora de primeira instância no referido acórdão, cujos fundamentos
do voto, reproduzidos no excerto abaixo, utilizo para compor o presente julgado (fl. 1.778):
(...)
Da análise da documentação juntada, verifica-se que se revela hábil e idônea para
comprovar que a TED do dia 09/09/2009, remetida pelo banco Santander em
benefício de José Eustáquio Bernardino de Sena, finalidade 34 (“Liquidação de
Operações Financeiras), refere-se ao montante líquido resgatado em 02/09/2009
(R$ 630.018,47 + R$ 1.125.089,28).
Ressalte-se, ainda, que não consta do extrato bancário acima nenhum outro
depósito com o mesmo valor ou mesmo outros depósitos que, somados,
totalizem o montante resgatado.
(...)
Em virtude do exposto, deve ser excluída da base de cálculo do lançamento o valor
de R$ 877.553,88, correspondente à participação de 50% do contribuinte no referido crédito.
III. Declaração de Rendimentos e Pagamento do IRPF
Aduz o Recorrente ter declarado nos anos de 2009 e 2010, rendimentos auferidos
em sua atividade rural e em outros negócios, apurando e recolhendo corretamente o imposto de
renda, porém, a fiscalização só admitiu os rendimentos declarados e tributados na DIRPF como
origem para justificar os depósitos bancários naqueles casos em que coincidentes datas e valores.
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
16
Conclui o tópico afirmando ser imperativo que se determine a reformulação dos
cálculos de maneira que os valores declarados e tributados pelo contribuinte nos anos de 2009 (R$
1.303.271,75) e 2010 (R$ 215.108,00) sejam integralmente considerados para fins de justificativa
dos depósitos objeto da autuação.
Em que pesem os argumentos do Recorrente, mas razão não lhe assiste, de modo
que o acórdão recorrido deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, reproduzidos no
excerto abaixo, com os quais concordo (fls. 1.556/1.557):
(...)
Prosseguindo-se na análise, observa-se que NÃO tem razão o contribuinte ao
alegar que o autuante equivocadamente teria desconsiderado valores constantes
de sua Declaração de Ajuste ou saldos mensais ao demonstrar no Anexo 3 (fl. 35)
a apuração dos valores de rendimentos declarados em DIRPF disponíveis para
redução dos montantes mensais apurados de depósitos bancários de origem não
comprovada.
Na verdade, o Anexo 3 é uma demonstração de que foram subtraídos dos
rendimentos declarados os valores indicados no Anexo 2 identificados dentre os
créditos encontrados nos extratos bancários, evitando-se assim o cômputo em
dobro na apuração da omissão de rendimentos no Anexo 4. O Anexo 3 não
constitui um demonstrativo de origens e aplicações, descabendo por isso
transportar saldos de um mês para outro.
O procedimento fiscal se revela em sintonia com o § 1o do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, que estipula que os valores das receitas ou dos rendimentos omitidos
serão considerados auferidos ou recebidos no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira, bem como em conformidade com o art. 4o da Lei no 8.023,
de 1990, devendo ser computados mensalmente pelo regime de caixa na
apuração do resultado da atividade rural pelo contribuinte pessoa física.
(...)
Nada a prover em relação a este tópico.
IV. Empréstimos Agropecuária 2N e Recebimentos em Dinheiro
O Recorrente justifica que valores depositados em suas contas bancárias seriam
decorrentes de mútuos com a Agropecuária 2N e com diversas pessoas físicas e jurídicas
Relata que os contratos e operações estão registradas na DIRPF do Recorrente, e
que mesmo assim foram desconsideradas sem qualquer fundamento plausível.
Assim, visando expurgar as dúvidas suscitadas pelos julgadores a quo, o Recorrente
traz à colação cópia do Razão Analítico e do Diário da mutuária (1.594/1.679).
Os fundamentos da decisão recorrida para o não acolhimento dos argumentos do
contribuinte de que vários créditos depositados em suas contas correntes seriam provenientes de
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
17
devoluções de empréstimos concedidos à Agropecuária 2N e decorrentes de amortizações de
empréstimos são os seguintes (fls. 1.557/1.559 e 1.561):
(...)
O contribuinte alega ainda que diversos valores depositados em suas contas
bancárias, considerados não justificados pela Fiscalização corresponderiam a
pagamentos de mútuos. Alega que teria celebrado contratos de mútuo com a
empresa Agropecuária 2N, “sendo alguns deles escritos (doc. 4)”, nas palavras
dele próprio.
Cabe ao contribuinte, e a mais ninguém, ao alegar que os valores em questão
corresponderiam a quantias recebidas a título de pagamentos de mútuos,
comprovar a sua alegação, mediante prova documental hábil.
A mera constatação de saída e entrada de quantias diversas na conta bancária
não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos e afastar a presunção
legal de omissão de rendimentos.
Recorde-se, a propósito, que, na hipótese de empréstimo, o valor em questão
deve ser informado nas respectivas declarações do mutuante e mutuário e
comprovado por meio de documentação hábil e idônea da operação, além de ser
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos valores.
O mutuante deve informar, na coluna Discriminação da Declaração de Bens e
Direitos, o valor do empréstimo, o nome e o número de inscrição no CPF ou no
CNPJ do mutuário e as datas e os valores recebidos para quitação do mesmo, se
for o caso, ainda que o empréstimo tenha sido concedido e integralmente
recebido dentro do ano, informando os saldos do dia 31/12 do ano do exercício
da declaração e do ano anterior. O mutuário, por sua vez, deve fazer constar
também a informação detalhada da dívida na sua declaração.
No entanto, a indicação da informação relativa ao mútuo na Declaração de Ajuste
é insuficiente para comprovar a sua existência. Instados a apresentar prova da
celebração do mútuo, os contribuintes devem ser capazes de fazê-lo com
documentação hábil.
Examinando-se os documentos que compõem o conjunto denominado por ele de
“doc. 4” (fls. 1352/1360), observa-se que ele é constituído por cópias de contratos
de mútuo, porém, sem qualquer indício de que tenham sido levados a registro,
não podendo, em decorrência disto, ser opostos ao Fisco.
Sobre o assunto, revela-se pertinente reproduzir dispositivos do Código Civil e do
Código de Processo Civil, acerca da prova dos fatos jurídicos, e dispositivos da Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973, acerca dos registros públicos:
Código Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
18
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(Grifei.)
.....
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem
como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de
registrado no registro público. (Grifei.)
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas
outras de caráter legal.
Código de Processo Civil – Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
Art. 409. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir
dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios
de direito. Mas, em relação a terceiros, considerar-se-á datado o
documento particular:
I - no dia em que foi registrado;
II - desde a morte de algum dos signatários;
III - a partir da impossibilidade física, que sobreveio a qualquer dos
signatários;
IV - da sua apresentação em repartição pública ou em juízo;
V - do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a anterioridade da
formação do documento. (Grifei.)
*- Redação idêntica à do art. 370 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973)
Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações
convencionais de qualquer valor;
.....
Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos,
para surtir efeitos em relação a terceiros:
.....
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
19
9o os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de
dação em pagamento.
Art. 130. Dentro do prazo de vinte (20) dias da data da sua assinatura pelas
partes, todos os atos enumerados nos artigos 128 e 130, serão registrados
no domicílio das partes contratantes e, quando residam estas em
circunscrições territoriais diversas, far-se-á o registro em todas elas.
Parágrafo único. Os registros de documentos apresentados, depois de findo
o prazo, produzirão efeitos a partir da data da apresentação. (Grifei.)
Da leitura desses dispositivos, conclui-se que o instrumento particular vale entre
as partes contratantes, que se obrigam diante dele. Mas, para que surtam efeitos
perante terceiros, esses documentos devem ser levados a registro. Com o
registro, tem-se a necessária segurança quanto ao momento em que ocorreu o
fato e quanto às suas características.
No caso, como não há comprovação de que os contratos escritos celebrados entre
o contribuinte e a empresa Agropecuária 2N (fls. 1352/1360) tenham sido levados
a registro, eles não podem ser opostos ao Fisco para afastar a tributação do
contribuinte quanto aos créditos nas contas bancárias em relação aos quais ele
tenta, sem sucesso, vinculá-los a pagamentos de mútuos.
Assim, o crédito permanece sem comprovação da sua origem.
Da mesma forma, os documentos de fls. 1381/1384, intitulados “DOC 5” pelo
contribuinte, não são hábeis a comprovar as supostas operações de mútuo. A
mera transferência bancária de quantias da empresa Agropecuária 2N para o
contribuinte, sem a identificação e a comprovação da natureza da operação se
revela insuficiente para justificar a origem do valor transferido, de modo a excluí-
lo da base de cálculo do imposto lançado.
A simples alegação de que determinados valores creditados na conta bancária são
provenientes de mútuo, sem a produção de prova nesse sentido, não justifica a
exclusão desses créditos da base de cálculo do imposto lançado. Tendo o ônus de
provar, para afastar a autuação fiscal, que a origem dos créditos corresponde a
rendimentos não tributáveis ou mesmo sujeitos à tributação definitiva ou já
tributados exclusivamente na fonte, o contribuinte não produziu tal prova.
(...)
Quanto à alegação de que alguns dos créditos em sua conta bancária
considerados sem comprovação de origem corresponderiam a recebimentos em
dinheiro referentes à amortização de empréstimos feito por ele a terceiros,
cabem as observações a seguir.
O fato de constar do quadro Declaração de Bens e Direitos da Declaração de
Ajuste do período autuado registros de empréstimos a pessoas físicas e jurídicas
(tais como Empréstimo a receber de Natália Silva Bernardino; Empréstimo a
receber de Benício Bernardino de Sena; Empréstimo a receber da Carsena
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
20
Transportes e Logística; Empréstimo a receber de José Candido da Silva) não
constitui prova cabal da existência dos empréstimos indicados pelo contribuinte.
Tampouco os documentos juntados por ele às fls. 1511/1520 (DOC.9) ou a
planilha de fls. 14 e 15 da impugnação (fl. 1323 e 1324) constituem prova da
existência desses mútuos ou de quitação pelos mutuários de valores
supostamente emprestados pelo contribuinte, considerando-se a falta de
apresentação de contratos levados a registro no Registro de Títulos e
Documentos.
Deste modo, tais créditos na conta bancária do contribuinte também
permanecem sem comprovação de sua origem.
(...)
Ainda que a decisão recorrida tenha esclarecido sobre a necessidade de elementos
probatórios para a comprovação das alegações do contribuinte, com o recurso voluntário foram
apresentadas apenas cópias de livros diário e razão da empresa Agropecuária 2N Ltda (fls.
1.594/1.679), sem o devido registro no órgão competente, contendo apenas a assinatura digital da
contadora, sra. Márcia de Oliveira Botelho, CRC 69907/MG, em 27/02/2019, denotando que tais
registros não ocorreram na época própria e, portanto não servem para o fim de comprovação do
que pretende o Recorrente.
Os documentos apresentados provam apenas a declaração, mas não o fato
declarado e tal providência tem pouca relevância para o convencimento do julgador. Em verdade,
os empréstimos realizados com terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados
nas declarações de imposto de renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência do numerário do
credor para o tomador, coincidente em data e valores e a quitação pelo devedor da dívida
contraída.
No caso dos autos não há prova de quitação dos empréstimos, ainda que estes
empréstimos tenham sido consignados nas declarações de ajuste anual do contribuinte.
Por fim, é de se esclarecer que os negócios jurídicos para serem oponíveis a
terceiros, mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributos, devem, no mínimo, estar devidamente registrados, nos
termos do artigo 221 da Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Em síntese, por não restarem comprovadas as alegadas operações de empréstimos,
não podem ser acolhidos os argumentos do contribuinte, não havendo que se falar em reforma da
decisão.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
21
V. Rendimentos de R$ 215.000,00 Recebidos e Tributado
O Recorrente alega ter prestado serviços consultivos para a Airex Investimentos,
recebendo, para tanto, R$ 215.000,00, que foram incluídos na DIRPF e devidamente tributados.
Informa que tal valor foi desconsiderado pelos julgadores, sob o argumento de que:
“no extrato da conta bancária de titularidade do contribuinte, o crédito de R$
215.000,00 é indicado como efetuado por meio de TED, sem qualquer informação
referente à sua origem (fl. 210), não sendo possível, a despeito da identidade de
valor, vinculá-lo com certeza aos rendimentos declarados pelo contribuinte como
recebidos por ele da pessoa jurídica Airex Investimentos e Participações Ltda
(CNPJ 04.577.410/0001-50). Neste sentido, o crédito na conta bancária
permanece sem comprovação de sua origem”.
Requer a exclusão do valor de R$ 215.000,00 depositado na conta corrente do
Recorrente em novembro de 2010 sob o argumento de ter sido a renda declarada e tributada e
que nenhum outro deposito no mesmo valor foi identificado nas contas da Recorrente.
Na decisão recorrida constou ainda a informação de que nos sistemas de
informação da Receita Federal não foi identificada DIRF da referida empresa em benefício do
contribuinte neste valor.
Assim cabia ao Recorrente comprovar mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, tais como contrato de prestação de serviço, recibos, nota fiscal e até mesmo
registros contábeis e extratos bancários da fonte pagadora, além de ter solicitado a mesma a
retificação/envio de DIRF com as informações dos pagamentos efetuados ao Recorrente pelos
serviços de consultoria prestados à empresa Airex Investimentos, conforme sustenta, para que
referido valor pudesse ser excluído da base de cálculo apurada pela Fiscalização.
Do exposto, não merece qualquer reforma o acórdão recorrido.
VI. Outras Comprovações
Alega o Recorrente que em decorrência da dificuldade de obtenção de informações
e documentos, alguns depósitos só agora puderam ser identificados, mas na busca da verdade real
devem ser considerados por ocasião do julgamento do recurso no CARF.
Preliminarmente convém deixar consignado que o crédito no valor de R$ 60.000,00
em 06/05/2009 referente TED originada do próprio Recorrente já não compõe mais o litígio por
ter sido excluído da base de cálculo do lançamento pela decisão de primeira instância.
Com relação aos cinco créditos de R$ 4.900,00 e um de R$ 500,00, efetuados em
12/01/2009, por concordar com os fundamentos do acórdão no 101-006.705 da 12a Turma da
DRJ01, julgado em 24/02/2021, processo 10665.720078/2015-79 (fls. 1.760/1.784), adoto-os
como razão de decidir a conclusão lá apontada, mediante a reprodução do seguinte excerto do
voto (fl. 1.782):
(...)
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
22
Outras comprovações
Com relação aos cinco créditos de R$ 4.900,00 e um de R$500,00, efetuados em
12/01/2009, verifica-se que, ainda que sejam no valor total e na mesma data de
emissão do cheque do Banco Brasil (R$ 25.000,00), não é possível estabelecer
uma conexão inequívoca entre as operações, eis que os extratos do Banco do
Brasil e do banco Real apresentam registros de históricos conflitantes: o primeiro
informa que se trata de débito por meio de cheque e o segundo, de créditos por
DOC.
Assim, referida alegação não será acatada.
(...)
Não é possível excluir da autuação os valores dos créditos de R$ 28.304,75 em
08/04/2009 e R$ R$ 43.978,80 em 20/05/2009, referente pagamento de fornecimento de leite,
conforme notas fiscais no 002468 e 086230, ante a não comprovação de que tais valores
compuseram a base de cálculo da tributação da atividade rural explorada pelo contribuinte, nos
termos do disposto no artigo 42, § 2o da Lei no 9.430 de 1996.
O Recorrente alega que os créditos a seguir relacionados são originados de contas
de titularidade do próprio contribuinte:
 R$ 50.000,00 em 23/04/2009 – origem no resgate do fundo de investimento
ONIX FDO INVEST no valor total de R$ 200.000,00, sendo R$ 150.000,00
depositados no Banco do Brasil, Agência 1727- 2, Conta Corrente 50.180-8 e o
restante, no valor de R$ 50.000,00 no Banco Real, Agência 614, CC 708684 (fls.
1.692/1.702)
Com base na documentação apresentada pelo contribuinte restou comprovada
a origem do valor de R$ 50.000,00, motivo pelo qual deve ser excluído da base
de cálculo do lançamento o valor proporcional lançado de R$ 25.000,00 (fl. 22).
 O valor de R$ 10.000,00 em 18/05/2009 – depósito em cheque de titularidade
do próprio Recorrente. Cheque do Banco Real depositado na conta do Banco do
Brasil (fls. 1.715/1.721)
Não pode ser acolhido porque não é possível, somente com base nos
documentos apresentados, estabelecer uma conexão inequívoca entre as
operações.
 R$ 10.000,00 em 14/07/2009 – transferência de mesma titularidade do Banco
Real para o Banco do Brasil (fls. 1.728/1.734)
No dia 14/07/2009 consta registrado no extrato do Banco do Brasil dois valores
de R$ 10.000,00 sendo um por meio de TED e outro por meio de uma
“Transferência on line”, sendo esta última transferência que compôs o
lançamento (fl. 23).
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
23
O TED – Crédito em Conta” foi considerado justificado pelo TED oriundo do
Banco Real e não integrou o lançamento.
Portanto, por não ter sido comprovada a origem deve ser mantido o crédito por
meio da “Transferência on line” (fl. 302).
 R$ 100.158,08 em 03/08/2009 (e não como consta do anexo I no valor de R$
100.000,00) – origem de aplicação financeira no fundo BB Ref DI LP, objeto de
resgate em 28/07/2009 (fls. 1.735/1.741)
Não pode ser acatada tal alegação pelos seguintes motivos: o resgate ocorreu
no dia 03/08/2009 pelo valor de R$ 100.158,08 (fl. 1.735), este valor não
compôs a base do lançamento e constou do extrato do Banco do Brasil com o
histórico de “Transf de Resgate da CI”.
Os resgates efetuados no dia 28/07/2009, nos montantes de R$ 100.000,00 e R$
240.000,00 (fl. 1.741), foram informados no extrato do Banco do Brasil pelo
valor de R$ 340.000,00, com histórico de “Transf de Resgate da CI” (fl. 304) e
não compuseram a base de cálculo do lançamento.
Concluindo, os documentos apresentados não comprovam se tratar da mesma
operação, razão pela qual deve ser mantido o crédito no valor de R$ 100.000,00.
 R$ 42.991,42 em 24/11/2009 – desbloqueio judicial. No dia 20/11/2009 o valor
foi bloqueado e no dia 24/11/2009 o mesmo recurso foi desbloqueado (fls.
1.748/1.751)
Pelos documentos apresentados assiste razão ao contribuinte devendo ser
excluído da base de cálculo o valor do crédito de R$ 42.991,42.
Em virtude dessas considerações, a tabela abaixo apresenta o resumo dos valores
que devem ser excluídos do lançamento ante a comprovação, por parte do contribuinte, da
origem dos recursos creditados em contas correntes de sua titularidade:

Banco

Agência

Conta

Data

Histórico

Documento

Valor do crédito
Valor da
Participação do
sujeito passivo
REAL
614
0.708658-4
17/mar/09
TED

50.000,00
25.000,00
REAL
614
0.708658-4
09/set/09
TED

1.755.107,75
877.553,88
BRASIL
1727-2
50180-8
24/nov/09
Desbl Judicial-Bacen Jud
10.620.001
42.991,42
42.991,42
Total
1.848.099,17
945.545,30
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento, o
montante de R$ 945.545,30, correspondente à participação do sujeito passivo nas contas
correntes de sua titularidade, de acordo com o resumo na tabela constante no voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.981 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722439/2014-31
24
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1810
DF CARF MF
Original